Tribunal: STF
Processo: ADI 1127
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-17
Data de publicação: 2006-05-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE 
   JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
   BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO 
   QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA 
   DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, 
   JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I - O advogado é indispensável à 
   administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada 
   em certos atos jurisdicionais. 
II - A imunidade profissional é 
   indispensável para que o advogado possa exercer condigna e 
   amplamente seu múnus público.
III - A inviolabilidade do escritório 
   ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada 
   ao advogado no exercício profissional. 
IV - A presença de 
   representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado 
   constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A 
   cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, 
   configura sanção para tornar efetiva a norma. 
V - A prisão do 
   advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que 
   fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu 
   múnus público. 
VI - A administração de estabelecimentos prisionais 
   e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado.
VII 
   - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta 
   o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, 
   uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 
VIII - 
   A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois 
   conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade 
   jurisdicional. 
IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado 
   justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese 
   de crime inafiançável.
X - O controle das salas especiais para 
   advogados é prerrogativa da Administração forense. 
XI - A 
   incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes 
   eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça 
   eleitoral estabelecida na Constituição. 
XII - A requisição de 
   cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, 
   cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou 
   fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções 
   deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, 
   ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a 
   requisição de documentos cobertos pelo sigilo.
XIII - Ação direta 
   de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.